Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701168-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. AGRAVANTE. FRAÇÃO APLICADA. PARALELISMO. REFORMA PARCIAL. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, dolosamente, transportou e trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, significativas porções de substâncias entorpecentes diversas (997g de cocaína, na forma de pedras amareladas; 13,61g de maconha; e 429,19g de cocaína, na forma de pedras amareladas). Deve o juízo a quo manter o paralelismo das frações de aumento adotadas para o cálculo das penas aplicadas aos diferentes crimes cometidos pelo agente, se ausente fundamentação específica. Pena revisada. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 13 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado nos depoimentos dos policiais e sem levar em consideração todo o conjunto probatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJMG e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 13 do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, sendo inviável a absolvição pretendida. Portanto, dada a suficiência e robustez da prova produzida, não restam dúvidas de que as condutas imputadas ao apelante são típicas e, à míngua de causas justificantes ou exculpantes, antijurídicas e culpáveis, razão por que correta a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 329, do Código Penal (ID 58161209 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024